Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018214-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE DE GERALDINO - CPF: 696.411.291-04 (EMBARGANTE), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (EMBARGANTE), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (EMBARGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA FIXADA.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, com aplicação de multa por utilização do recurso em caráter protelatório, eis que as teses foram analisadas, quais sejam: -
A denominação equivocada de “juros compensatórios” atribuída pela parte agravante não tem o condão de afastar a incidência dos juros moratórios regularmente aplicados, em conformidade com a legislação, diante de erro apenas de nomenclatura, eis que a rubrica se trata de juros remuneratórios devidos; - Os juros foram aplicados segundo as normas legais vigentes e nos moldes do título executivo, a partir da citação do devedor; - A insurgência quanto aos valores iniciais não foi acompanhada de demonstração concreta de erro, configurando impugnação genérica, o que inviabiliza sua aceitação; -

Mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de vício nos cálculos homologados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados. Multa fixada.

Tese de julgamento:

"1. A simples indicação de erro de nomenclatura quanto aos juros não invalida a aplicação de juros moratórios legalmente previstos. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser específica e demonstrar erro nos cálculos, não sendo admitida insurgência genérica." “2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes vícios no acórdão recorrida, cabendo a fixação de multa por utilização do recurso de forma protelatória”.

Dispositivos de lei relevantes: CPC, 525, § 1º, V, 6º, 1022, 1026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO,
tendo como partes Embargadas:
IGOR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018214-68.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Embargos à Execução/ Cumprimento de Sentença nº 0014822-17.2014.811.0003, proposta em desfavor de
IGOR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
,
REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, os Embargantes dizem que o acórdão possui vícios (contradição e omissão na análise dos cálculos).

Afirmam que “(...) O principal fundamento do v. acórdão para rejeitar a tese de excesso de execução foi a suposta generalidade da impugnação, afirmando que os Embargantes "não demonstram o equívoco". Data máxima vênia, tal afirmação é contraditória com a realidade dos autos. Os Embargantes não se limitaram a alegações genéricas. Ao contrário, apresentaram planilha de cálculo detalhada, demonstrando, ponto a ponto, o equívoco dos valores apresentados pelos Embargados. A contradição reside no fato de o v. acórdão, ao mesmo tempo em que desqualifica a impugnação como "genérica", ignora a existência de um documento (planilha) que a torna específica e fundamentada. A decisão afirma que não houve demonstração do erro, quando a prova do erro foi efetivamente produzida e juntada aos autos. Ao não analisar o conteúdo da referida planilha, que demonstrava que o cálculo dos Embargados partiu de um valor inicial incorreto (R$ 654.858,39) em vez do valor correto fixado em sentença (R$ 400.000,00), o v. acórdão incorreu também em omissão, violando o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”.

Acrescentam que há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios.

Prequestionam a matéria ventilada, especificamente “(...)
·
Art. 489, § 1º, IV, e Art. 1.022, I e II, do CPC: Pela ausência de enfrentamento de argumentos e provas essenciais ao julgamento do recurso.
·
Art. 85, § 16, do CPC: Pela omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios.
·
Art. 525, § 1º, V, e Art. 502 do CPC, e Art. 5º, XXXVI, da CF: Pela violação à coisa julgada, ao se permitir a cobrança de valores e encargos não previstos no título executivo judicial”.

Requerem “(...) sejam conhecidos e providos para: a) Principalmente, que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes para, sanando a contradição e a omissão apontadas, reformar o v. acórdão e, por conseguinte, dar provimento ao Agravo de Instrumento, para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconhecer o excesso de execução, determinando-se o recálculo do débito com base nos parâmetros defendidos pelos Embargantes; b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que sejam sanados os vícios apontados, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e teses jurídicas invocadas, para fins de prequestionamento”.

Em sede de contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos de declaração, bem como pela condenação dos Embargantes ao pagamento de multa prevista no artigo 81, “caput” do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO,
tendo como partes Embargadas:
IGOR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018214-68.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Embargos à Execução/ Cumprimento de Sentença nº 0014822-17.2014.811.0003, proposta em desfavor de
IGOR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
,
REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os cálculos apresentados observaram os parâmetros do título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro na aplicação dos juros e da correção monetária; (ii) verificar se os valores iniciais indicados na execução estão em desconformidade; (iii) analisar a suficiência da fundamentação da impugnação apresentada.

III. Razões de decidir

3. A denominação equivocada de “juros compensatórios” atribuída pela parte agravante não tem o condão de afastar a incidência dos juros moratórios regularmente aplicados, em conformidade com a legislação, diante de erro apenas de nomenclatura, eis que a rubrica se trata de juros remuneratórios devidos.

4. Os juros foram aplicados segundo as normas legais vigentes e nos moldes do título executivo, a partir da citação do devedor.

5. A insurgência quanto aos valores iniciais não foi acompanhada de demonstração concreta de erro, configurando impugnação genérica, o que inviabiliza sua aceitação.

6. Mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de vício nos cálculos homologados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A simples indicação de erro de nomenclatura quanto aos juros não invalida a aplicação de juros moratórios legalmente previstos. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser específica e demonstrar erro nos cálculos, não sendo admitida insurgência genérica."

Dispositivos de lei relevantes: CPC, c525, § 1º, V, 6º”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a decisão do Juízo “a quo”, salientando-se que não há excesso de execução; que ela se atém ao título executivo e observa o que, rigorosamente, foi sentenciado, em homenagem à coisa julgada e à segurança jurídica.

Afirmou o voto que
“(...) no que diz respeito à alegação de inexistência de juros compensatórios, cabe salientar a ocorrência de equívoco em relação somente à nomenclatura: em verdade se trata de juros moratórios. No que tange à alegação de equívoco quanto aos valores iniciais da dívida, mas não demonstram o equívoco. Quanto ao alegado equívoco em relação ao termo inicial de juros moratórios não há que prosperar a alegação, pois eles são calculados a partir da citação do devedor. E quanto ao pedido de necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, consta que o Juízo “a quo” revogou o benefício de justiça gratuita anteriormente deferido, tanto que de tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento (n. 1024544-18.2024.8.11.0000), que foi julgado (...)”.

A propósito, transcrevo a íntegra do voto combatido:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Embargos à Execução / Cumprimento de Sentença nº 0014822-17.2014.811.0003, proposta por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO,
em desfavor de
IGOR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
,
REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Ressalte-se que a discussão versa sobre eventual excesso de execução.

Daí se mostra importante consignar que a execução se atém ao título executivo e deve seguir rigorosamente o que foi sentenciado, em homenagem à coisa julgada e à segurança jurídica.

Dentro desse contexto, não se verifica o alegado excesso.

Primeiro porque no que diz respeito à alegação de inexistência de juros compensatórios, cabe salientar a ocorrência de equívoco em relação somente à nomenclatura: em verdade se trata de juros moratórios.

No que tange à alegação de equívoco quanto aos valores iniciais da dívida, mas não demonstram o equívoco.

Quanto ao alegado equívoco em relação ao termo inicial de juros moratórios não há que prosperar a alegação, pois eles são calculados a partir da citação do devedor.

E quanto ao pedido de necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, consta que o Juízo “a quo” revogou o benefício de justiça gratuita anteriormente deferido, tanto que de tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento (n. 1024544-18.2024.8.11.0000), que foi julgado, sendo lavrada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUCIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DE VALORES CONSIDERÁVEIS EM CONTA DOS EXECUTADOS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DOS EXECUTADOS – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz da Constituição Federal, há que ser demonstrado o estado de hipossuficiência econômica/financeira para que seja concedido o benefício da justiça gratuita; e dentro desse contexto, o fato de ter sido concedido o benefício de aposentadoria por invalidez a um dos executados não possui o condão de alterar a decisão que indeferiu a benesse, eis que os autos demonstram a existência de bloqueio de valores consideráveis na conta dos executados (R$ 62.293,43); e ainda, que há demonstração de existência de patrimônio, por meio de Carta de Adjudicação de Imóvel, totalizando mais de 74 hectares”.

Portanto, com tais fundamentos, não há qualquer comprovação de excesso na execução em tela.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Nos termos do art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá versar sobre: (i) falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (ii) ilegitimidade de parte; (iii) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (iv) penhora incorreta ou avaliação errônea; (v) excesso de execução; (vi) cumulação indevida de execuções; (vii) incompetência do Juízo da execução; e (viii) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a matéria impugnada cinge-se exclusivamente ao suposto excesso de execução, o que impõe a análise dos cálculos apresentados por ambas as partes.

Conforme os documentos juntados, notadamente as planilhas e fundamentos jurídicos apresentados na impugnação e na resposta, constata-se que os valores executados encontram-se em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial, inclusive quanto aos critérios de correção monetária, incidência de juros legais e eventuais descontos previstos.

A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de memória de cálculo precisa e idônea que demonstre, com clareza, o suposto excesso, ônus que incumbia ao impugnante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ressalte-se que a mera discordância genérica com os valores apresentados pelo exequente não é suficiente para o reconhecimento do excesso alegado.

Ademais, os argumentos lançados na resposta apresentada pelo exequente demonstram de forma fundamentada e com suporte documental a correção dos valores cobrados, não havendo, assim, vício a ser sanado ou valor a ser retificado.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §6º, do CPC”.

A propósito, repiso o julgado colaciono quando da apreciação do pleito liminar:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ARTIGO 917, §3º E §4º DO CPC. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO E CONDICIONADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação objetivando cassar a sentença que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil e julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) configurado cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (ii) caracterizado o excesso de execução; (iii) devido o pleito de revisão de cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado que a análise dos cálculos pode ser feita por simples leitura do contrato, considerando que o valor contratado foi certo e determinado, com indicativo da quantidade de parcelas mensais e data do seu vencimento, inexistindo necessidade de produção de perícia contábil, não há que se falar em cerceamento de defesa.

4. A ausência de apresentação da memória de cálculo com a individualização do que o executado entende devido enseja a rejeição da alegação de excesso de execução, consoante o artigo 917, §3º e §4º do CPC.

5. Havendo alegações genéricas e condicionadas a realização de perícia contábil, em desatendimento aos artigos 322 e 324 do CPC, deve ser indeferido o pleito de revisão de cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeita e recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 917, § 3º e §4º, art. 322 e art. 324. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.141191-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2025, publicação da súmula em 30/05/2025)”.

Ainda, “mutatis mutandis”, trago outros julgados a esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente obedecem estritamente aos parâmetros definidos em sentença transitada em julgado, com correção monetária a partir do vencimento da obrigação, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios na proporção fixada pelo juízo.

2. A penhora no rosto dos autos é medida adequada para garantir o direito de crédito do exequente, especialmente quando o devedor, devidamente intimado, não efetua o pagamento voluntário da dívida, nem oferece bens suficientes para garantia da execução.

3. A execução se realiza no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797 do CPC.

4. Recurso desprovido.- (N.U 1015215-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)”.

“Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação rejeitada. Excesso de execução não demonstrado. Inclusão de custas processuais na base de cálculo dos honorários. Correção monetária devida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, afastando alegação de excesso de execução no cálculo de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a inclusão das custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais configura excesso de execução; e (ii) se a correção monetária dos honorários é devida em cumprimento provisório de sentença, antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da sucumbência, determinada no acórdão, abrange não apenas os honorários advocatícios, mas também as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora (art. 82, § 2º, do CPC). A condenação ao pagamento dos honorários fixados na sentença (10% do valor da condenação) implica, por consequência lógica, o ressarcimento das custas processuais.

4. A correção monetária dos honorários advocatícios é devida desde a data em que se tornaram exigíveis, independentemente do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1340199/RJ). A correção visa apenas a recompor o valor da moeda corroído pela inflação.

5. No caso, a obrigação de pagar os honorários e as custas processuais decorrente da sucumbência na lide secundária (denunciação da lide) já está definida, não dependendo do resultado do recurso especial interposto em relação à lide principal (indenização securitária). A agravada atualizou os honorários sem a inclusão de juros de mora, afastando a alegação de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da inversão do ônus, implica a responsabilidade do vencido pelo pagamento das custas processuais adiantadas pelo vencedor (art. 82, § 2º, do CPC). 2. A correção monetária dos honorários advocatícios é devida desde a data da exigibilidade da obrigação, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença, não configurando excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1949665/DF; STJ, REsp 1340199/RJ. (N.U 1000608-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e revogo os benefícios da justiça neste agravo.

Deixo de considerar o pleito de litigância de má-fé dos Agravantes em relação à justiça gratuita, tendo em vista que ela se encontra em discussão, por meio de Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência deste Tribunal: “(...)
nego seguimento
ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 188), e consequentemente, resta
prejudicada
a análise do pleito de efeito suspensivo, em decorrência da ausência de um dos pressupostos para a sua concessão, qual seja: probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único c/c 1.029, § 5º, ambos do CPC”, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1024544-18.2024.8.11.0000”.

Portanto, não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

Quanto à multa por litigância de má-fé não a considero plausível; todavia imponho multa por utilização do caráter protelatório, sobretudo porque não há qualquer vício sanável, mas sim objetivo de retardar indevidamente a solução do litígio, não cabendo recurso em face de decisão que observa criteriosamente decisão transitada em julgado.

Diante disso,
fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025